Tribunal: TJES
Processo: 5009149-96.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009149-96.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO MACHADO DA SILVA

AGRAVADO: SONINA MARIA SILVA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO SUSPENSO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO PARA DILIGÊNCIAS VIA SISTEMAS ELETRÔNICOS. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO OBJETIVA DE PATRIMÔNIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença da ação monitória nº 0016837-02.2014.8.08.0048, em trâmite na 1ª Vara Cível de Serra. O juízo de origem indeferiu o pedido de desarquivamento do feito, fundamentando a decisão na ausência de indicação objetiva de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3º, do CPC. O agravante pleiteia a retomada do processo para realização de diligências eletrônicas e expedição de ofício ao INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o desarquivamento do processo suspenso com base apenas na solicitação de novas diligências eletrônicas, sem indicação objetiva de patrimônio; e (ii) estabelecer se a juntada de documentos em grau recursal, não submetidos ao juízo de origem, autoriza a reanálise do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O desarquivamento de processo suspenso por ausência de bens penhoráveis somente se admite mediante a indicação objetiva de patrimônio do devedor, conforme dispõe o art. 921, § 3º, do CPC.

A mera alegação de existência de novas ferramentas de investigação patrimonial, como SNIPER e SISBAJUD com recorrência automática, não supre a exigência legal de apresentação concreta de bem penhorável.

A juntada de documentos em sede recursal, sem prévia submissão ao juízo de origem, configura supressão de instância, impedindo sua análise pelo tribunal, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A ausência de elemento novo que revele a reversão da condição de inexistência de bens penhoráveis inviabiliza a retomada do processo executivo, sob pena de comprometer a efetividade e a racionalidade do sistema jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O desarquivamento de processo suspenso por ausência de bens penhoráveis exige a indicação objetiva de patrimônio do devedor, sendo insuficiente a mera solicitação de novas diligências investigativas.

A juntada de documentos novos na fase recursal, sem apreciação prévia pelo juízo de origem, caracteriza supressão de instância e obsta sua análise pelo tribunal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §§ 1º a 3º, e 923.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARCOS ANTÔNIO MACHADO DA SILVA
contra a decisão (id 8997520) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra que, na ação monitória nº 0016837-02.2014.8.08.0048, em fase de cumprimento de sentença, deixou de analisar o pedido do requerente, afirmando que
“o feito só pode ser desarquivado se houver indicação objetiva de patrimônio, sendo vedada a prática de atos processuais durante a suspensão do feito (CPC, art. 923)”.

Pelas razões recursais (id 8997509), o Agravante sustenta, em síntese, que
i)
já se passaram quase três anos desde a última medida executiva realizada (SISBAJUD de 2021), o que, por si só, autoriza novas diligências;
ii)
há indícios de patrimônio da devedora, como a propriedade de veículo anteriormente penhorado, cuja restrição foi extinta;
iii)
há novas ferramentas disponíveis para novas medidas executivas, como o sistema SNIPER e o SISBAJUD com a ferramenta da recorrência automática, o que não foi empregado ainda nestes autos;
(iv)
há impossibilidade prática de acesso pelo exequente a dados sigilosos, como os previdenciários, sem ordem judicial, sendo imprescindível o desarquivamento do feito para expedição de ofício ao INSS.

Pois bem. Após proceder a novo exame dos autos e dos aspectos fáticos e legais pertinentes à controvérsia posta a julgamento, não vislumbro razões para dissonar da r. decisão proferida nº 9138324, por meio da qual indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de desarquivamento de processo suspenso por ausência de bens penhoráveis, com base em pedido de realização de novas diligências por meio de sistemas eletrônicos e solicitação de expedição de ofício ao INSS.

Compulsando os autos de origem, denota-se que a agravante requereu, conforme petição id 32127201,
“a consulta ao sistema eletrônico ou, caso não seja possível, expeça-se ofício ao órgão previdenciário (INSS) para informar o extrato de recebimento previdenciário da EXECUTADA nos últimos três meses, permitindo-se avaliar a possibilidade de se requerer penhora de percentual dos recebimentos dela, conciliando o interesse do credor e do devedor. ”.

O Juízo
a quo
, por sua vez, ao deixar de analisar o pedido do agravante, utilizou a seguinte fundamentação:
“o pedido de id 32127201 está

em desacordo com o que dispõe o art. 921, §3º do CPC, pelo qual o feito só pode ser desarquivado
se houver indicação objetiva de patrimônio
, sendo vedada a prática de atos processuais durante a suspensão do feito (CPC, art. 923)”. (sem grifos no original).

Como é cediço, o processo arquivado após a suspensão por um ano, devido à ausência de bens penhoráveis em nome do executado, só será retomado se forem encontrados bens penhoráveis, conforme o art. 921, § 3º, do CPC, senão vejamos:

Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;

V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916.

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

No caso em exame, consta nos autos de origem que o feito foi suspenso em 02 de março de 2021 (fl. 148), com fundamento no art. 921, inciso III e §1º, do Código de Processo Civil. Na mesma decisão, determinou-se o arquivamento automático após o transcurso do prazo de um ano, nos termos do §2º do referido dispositivo legal, ocasião em que a magistrada de primeiro grau consignou expressamente que o desarquivamento do processo somente seria admitido “
com a indicação objetiva de patrimônio penhorável pois o requerimento de repetição de diligências não ensejará o prosseguimento do feito
”.

Em 21.01.24 (id 32127201), isto é, um pouco menos de 2 anos após o arquivamento do feito, o agravante solicitou a retomada do curso processual, porém, sem especificar bens passíveis de penhora.

Desse modo, não se verifica a presença da probabilidade de provimento do recurso,
uma vez que a decisão impugnada encontra respaldo no art. 921, § 3º, do Código de Processo Civil
, cujo escopo é impedir a perpetuação de processos executivos sem perspectiva concreta de êxito, bem como evitar a mobilização desnecessária da estrutura judiciária para a prática de diligências inócuas ou de reduzida efetividade.
Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO .NECESSIDADE DE APONTAMENTO CONCRETO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 921, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1 . O desarquivamento dos autos para prosseguimento da execução depende da efetiva localização de bens penhoráveis, não sendo suficiente o pedido de realização de diligência por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário sem a demonstração da efetividade de tal medida (art. 921, § 3º do CPC). 2. Não tendo o credor se desincumbido do seu ônus de indicar os bens suscetíveis de penhora, o que ensejaria a realização de diligências infrutíferas, deve prevalecer o indeferimento do pedido de desarquivamento . 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.(TJ-DF 07117609320248070000 1890909, Relator.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 11/07/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/07/2024)

Ademais, a alegação de que a restrição sobre o veículo mencionado no id. 8997512 teria sido levantada não foi sequer submetida à apreciação do juízo de origem, inexistindo, portanto, nos autos, qualquer demonstração objetiva de patrimônio penhorável, razão pela qual o pedido do exequente sequer foi analisado.

Dessa forma, a juntada de documento (id. 8997512) na seara recursal não coligidos na ação originária impede a análise pelo órgão revisor,
sob pena de supressão de instância

e ofensa ao duplo grau de jurisdição
.

Assim, embora existam precedentes que admitem a renovação de diligências após o decurso de prazo considerável, o contexto do presente caso não se coaduna com tais hipóteses, uma vez que não há elemento novo nos autos originários que indique ter sido revertida a condição de impossibilidade de satisfação da obrigação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO,
mantendo hígida a decisão vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)